Tribunal: TJMT
Processo: 1005788-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIAL MILITAR – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PLEITO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – DESCONTO DO PERCENTUAL DE 14% (QUATORZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2o, INCISO IV, § 2o e 4o DA LC 202/2004 DEVIDO – REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE – LEI COMPLEMENTAR No 700/2021 – ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS COMPLEMENTARES 202/2004 e 560/2014 E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 128/2003 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA NOVA LEGISLAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005788-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEREMIAS AVELINO DE ABREU - CPF: 162.126.061-53 (RECORRENTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021